Tribunal: TJES
Processo: 5000654-24.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-24.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE DE JESUS RODRIGUES
RECORRIDO: PALMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DE ACORDO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE SEU NOME REGISTRADO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO PELA REQUERIDA, CONTUDO, AFIRMA QUE A NEGATIVAÇÃO É INDEVIDA POIS SE REFERE À DÉBITO OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO COM A PARTE REQUERIDA, O QUAL FOI ADIMPLIDO. A PARTE REQUERIDA ALEGA A INEXISTÊNCIA DE ACORDO, E QUE O PAGAMENTO MENCIONADO PELA AUTORA CORRESPONDE À PARCELAS EM ATRASO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
O PEDIDO AUTORAL, ANTE A INEXISTENCIA DE PROVA CABAL DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA, CONSIDERANDO, PORTANTO, DEVIDA A NEGATIVAÇÃO.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA SUSTENTAR O SEU PLEITO DE QUE HOUVE, DE FATO, A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE AUDIÊNCIA UNA (ID. 1801409), RESTOU CORROBORADA A ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, DE QUE A AUTORA APENAS TENTOU NEGOCIAR A DÍVIDA, CONTUDO, O ACORDO NÃO FOI CONFIRMADO, E QUE O A NEGATIVAÇÃO OCORREU EM DECORRENCIA DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO EXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.